Tribunal: TJBA
Processo: 8023814-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023814-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COFFET CONSTRUCOES E AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA ACIONADA
.
REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. ALEGAÇÃO, NÃO DEMONSTRADA, DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Da análise dos autos verifica-se que o crédito fora constituído definitivamente em 23/05/2000 e o débito foi inscrito na dívida ativa, em data de 08/07/2002. A Execução Fiscal originária foi distribuída em 16/04/2003, portanto dentro do prazo prescricional, sendo determinada a citação da empresa em 30/04/2003.

2
. Não se olvida a jurisprudência do STJ no sentido de que, ajuizada a Execução Fiscal antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição.

3
. Outrossim, por ocasião do julgamento do REsp. 1.120.295/SP , da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC , firmou-se o entendimento de que, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º. do CPC, desde que não tenha havido inércia do exequente

4.
De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, hipótese dos autos, é possível cogitar-se da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"). Nesse sentido, STJ - REsp: 1201993 SP 2010/0127595-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/12/2019.

5.
No caso tela, não se evidencia o alegado decurso de lapso prescricional intercorrente. Isso porque em maio de 2004, a Fazenda pública teve ciência acerca da tentativa frustrada de citação da empresa devedora por não mais funcionar no endereço cadastrado junto ao Exequente, (id28066379/28066382), formulando requerimento oport
uno de redirecionamento da execução, tendo havido a efetiva citação de corresponsáveis em julho de 2006,
conforme certidão id 28066393 (processo principal).

6.
Ademais,
não se constata a apontada inércia ou desídia por parte do exequente na localização de sócios da empresa executada
, co
mo
pontuado pelo juiz da causa.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8023814-84.2023.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
COFFET CONSTRUCOES E AGROPECUARIA LTDA
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA